Tribunal: TJMT
Processo: 1004840-18.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004840-18.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDUARDO JOSE DE ANDRADE - CPF: 020.438.001-40 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004840-18.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Bairro Cristo Rei, em Várzea Grande /MT

Recorrente(s):

Pagseguro internet S/A

Recorrido(s):

Eduardo José de Andrade

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de agosto de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. AUTOR POSSUIDOR DE CONTA DIGITAL. IMPEDIMENTO DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA E TRANSFERÊNCIAS PELO APLICATIVO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. INCLUSIVE PERANTE O PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Afirma o autor que possui uma conta digital junto a Ré, todavia, não consegue movimentar a conta pelo aplicativo, sendo que após o extravio do seu cartão, entrou em contato com a Ré para solução da impossibilidade de transferência pelo aplicativo, no entanto, a Ré não teria solucionado a questão, inclusive, após reclamação no PROCON.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “No que tange ao objeto do presente processo, a parte Autora afirma que entrou em contato com a Ré para liberação do seu aplicativo para realização de transferências, todavia sem sucesso, buscando auxilio, inclusive, junto ao PROCON conforme id n. 49075141, oportunidade em que o órgão entrou em contato com a Ré no dia 27/01/2021, e abriu reclamação para correção do erro no aplicativo.

4. Assim, não tendo havido a solução administrativa para a correção do erro informado de rigor a manutenção da sentença em todos os seus termos.

5. A parte dispositiva da sentença que dispõe:
Pelo exposto,
julgo PROCEDENTE em PARTE
a pretensão formulada na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC, para condenar a Requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais acrescido de juros de mora de (1%) ao mês, a partir da citação (16/02/2021), e correção monetária pelo INPC, a partir desta data. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2021